Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602751-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/06/2024
Número: 0602751-86.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/01/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - EDUARDO MAIA BETTINI - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDUARDO MAIA BETTINI DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
EDUARDO MAIA BETTINI (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43878708
04/06/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.416

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602751-
86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 EDUARDO MAIA BETTINI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: EDUARDO MAIA BETTINI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS QUE
NÃO AFASTAM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
Num. 43878708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/06/2024 16:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060416281654400000042834266
Número do documento: 24060416281654400000042834266
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2024 12:56:11

exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Documentação que não afasta a
necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

5. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EDUARDO MAIA BETTINI,
candidato ao cargo de deputado federal pelo partido PODEMOS nas Eleições de 2022, em face
do Acórdão nº 61.750 (id. 43491455).
Em suas razões (id. 43498747), alega que o acórdão embargado possui vício de
contradição, dado que os gastos que considerou irregulares e que justificaram a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional encontram-se comprovados por meio de documentos
que já integravam o processo ao tempo de seu julgamento.
Junta com os embargos documentação complementar, pugnando, ao final, pelo
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes a fim de aprovar as contas com
ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Considerando a juntada de documentação pelo embargante, foi ouvido o setor
técnico deste Tribunal, que procedeu a detida análise do caso, conforme parecer de id.
43842791.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não infirmam as
irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id. 43848426).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 16/12/2022 (id. 43493243) e
os embargos de declaração foram opostos em 19/12/2022 (id. 43498747), sendo, portanto,
Num. 43878708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/06/2024 16:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060416281654400000042834266
Número do documento: 24060416281654400000042834266
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2024 12:56:11

tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Com efeito, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não entre a
decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça do processo. A
contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou
parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou
entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para questionar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, calcada na conclusão de ausência
de documentação apta a comprovar gastos eleitorais realizados com emprego de recursos
públicos, alegando que tais despesas encontravam-se suficientemente comprovadas nos autos
ao tempo do julgamento.
Ainda, anexou aos aclaratórios documentação complementar, de modo a comprovar
a regularidade de tais gastos.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
Num. 43878708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/06/2024 16:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060416281654400000042834266
Número do documento: 24060416281654400000042834266
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2024 12:56:11

gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

Todavia, consoante detida análise efetuada pelo setor técnico deste Tribunal (id.
43842791), corroborada pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de id.
43848426, as irregularidades descritas no acórdão embargado persistem, não sendo a
documentação existente nos autos - seja anteriormente ao julgamento do processo, seja aquela
anexada à petição de interposição dos embargos - apta a afastar a conclusão desta Corte pela
irregularidade dos gastos, que ensejou a determinação para a restituição dos valores
indevidamente despendidos.
Ademais, merece destaque o apontamento acerca da juntada aos autos de recibos
com idêntica numeração e conteúdo, porém com valores que completariam o total do gasto
eleitoral, juntamente com contrato firmado de forma aparentemente posterior, com evidente
discrepância de valores em comparação com o contido na própria prestação de contas, no intuito
único de afastar a condenação à restituição de valores ao erário.
Portanto, considerando a inexistência de contradição a ser sanada, bem como que a
documentação existente não inquina a determinação para recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a rejeição dos aclaratórios é
medida que se impõe, ficando, contudo, prequestionada a matéria.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
Outrossim, consigna-se a recomendação à Procuradoria Regional Eleitoral para
análise da documentação referente aos fornecedores Izete Aparecida Simões e Sergio Luiz
Calciolari, conforme parecer técnico de id. 43842791.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43878708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/06/2024 16:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060416281654400000042834266
Número do documento: 24060416281654400000042834266
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2024 12:56:11

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602751-86.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 EDUARDO MAIA BETTINI DEPUTADO
FEDERAL, EDUARDO MAIA BETTINI - Advogados dos EMBARGANTES: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/06/2024 16:28:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060416281654400000042834266
Número do documento: 24060416281654400000042834266
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2024 12:56:11